Tribunal: TJMT
Processo: 0001718-31.2020.8.11.0040
Órgão julgador: PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2026-05-19
Data de publicação: 2026-05-26

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0001718-31.2020.8.11.0040
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Tráfico de Drogas e Condutas Afins]
Relator:
Des(a).
PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA

Turma Julgadora:

[DES(A). PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA, DES(A). JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), PAULO VICTOR AZEVEDO DA SILVA - CPF: 060.331.351-56 (APELANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

GILBERTO GIRALDELLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU PARCIALMENTE DO RECURSO E, NA PARTE CONHECIDA, DEU PROVIMENTO PARCIAL.

E M E N T A

Direito penal e processual penal. Apelação criminal. Tráfico de drogas. Preliminar de nulidade. Quebra da cadeia de custódia. Inocorrência. Pedido de absolvição ou desclassificação para uso pessoal. Inviabilidade. Autoria e materialidade comprovadas. Destinação mercantil evidenciada. Dosimetria. Tráfico privilegiado. Fração de diminuição. Ausência de fundamentação idônea para adoção de patamar intermediário. Aplicação no grau máximo. Pedidos de recorrer em liberdade e gratuidade de justiça. Ausência de interesse recursal. Recurso parcialmente conhecido e, nesta extensão, parcialmente provido.

I. Caso em exame

1. Apelação criminal interposta contra sentença que condenou o réu pela prática do crime de tráfico de drogas (art. 33, § 4o, da Lei n. 11.343/2006), à pena de 2 anos e 6 meses de reclusão, em regime inicial aberto, e ao pagamento de 250 dias-multa.

II. Questão em discussão

2. Há cinco questões em discussão: (i) saber se ocorreu quebra da cadeia de custódia apta a gerar a nulidade das provas periciais; (ii) verificar se o conjunto probatório é suficiente para manter a condenação por tráfico de drogas, afastando o pleito de desclassificação para uso pessoal; (iii) definir se é devida a aplicação da minorante do tráfico privilegiado em seu patamar máximo diante da ausência de fundamentação concreta para a escolha da fração intermediária; (iv) analisar se existe interesse recursal no pedido de recorrer em liberdade; e (v) constatar se há interesse recursal no pleito de gratuidade de justiça.

III. Razões de decidir

3. A preliminar de nulidade por quebra da cadeia de custódia não possui amparo legal. Os fatos ocorreram antes da vigência da Lei n. 13.964/2019, não sendo exigíveis formalidades procedimentais inexistentes à época. Além disso, os documentos e laudos periciais demonstram a preservação e a correspondência do material apreendido, não havendo comprovação de adulteração ou de prejuízo concreto à defesa.

4. A materialidade e a autoria do crime de tráfico de drogas estão devidamente comprovadas pelo auto de prisão em flagrante, pelos termos de apreensão, pelos laudos periciais e pelos depoimentos policiais colhidos em juízo.

5. A destinação mercantil da droga sobressai do fracionamento das substâncias em múltiplas porções, da apreensão de apetrechos destinados ao acondicionamento do entorpecente e de numerário em espécie, bem como das circunstâncias que envolveram a abordagem e das inconsistências verificadas nas versões apresentadas pelo apelante, elementos que, em conjunto, afastam as teses absolutória e de desclassificação para uso pessoal.

6. A fixação da fração de diminuição de pena pelo tráfico privilegiado exige fundamentação idônea. Reconhecidos os requisitos legais e ausente motivação concreta na sentença para a adoção do patamar intermediário de 1/2, impõe-se a aplicação da redução no grau máximo de 2/3.

7. O réu preenche os requisitos legais para a fixação do regime inicial aberto e para a substituição da pena privativa de liberdade por duas penas restritivas de direitos.

8. Falta interesse recursal aos pedidos de recorrer em liberdade e de concessão da gratuidade de justiça, uma vez que o juízo de primeiro grau já concedeu ambos os benefícios na sentença condenatória.

IV. Dispositivo e tese

09. Preliminar rejeitada. Recurso parcialmente conhecido e, nesta extensão, parcialmente provido.

Tese de julgamento
:

"1. A alegação de nulidade por quebra da cadeia de custódia exige a demonstração concreta de adulteração da prova e de efetivo prejuízo à defesa, não bastando a invocação de irregularidades formais desprovidas de amparo legal ao tempo da apreensão. 2. A palavra dos policiais possui especial relevância probatória quando firme e coerente com os demais elementos dos autos, sendo apta a afastar a tese de uso pessoal quando as circunstâncias do flagrante evidenciam a destinação mercantil dos entorpecentes. 3. A aplicação da causa especial de diminuição de pena do tráfico privilegiado em fração inferior à máxima demanda fundamentação concreta e vinculada aos elementos do caso, sob pena de adoção compulsória do patamar de dois terços."

__________

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, arts. 5o, XLVI, e 93, IX; CP, arts. 2o, 33, § 2o, "c", e 44, § 2o; CPP, arts. 158-A a 158-F, 386, II, 563 e 804; Lei n. 11.343/2006, arts. 28 e 33, caput e § 4o; Lei n. 13.964/2019.

Jurisprudência relevante citada: STJ, RHC n. 141.981/RR, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, j. 29.03.2021; STJ, HC n. 574.131/RS, Rel. Min. Nefi Cordeiro, Sexta Turma, j. 25.08.2020; TJMT, ApCrim n. 0002729-72.2017.8.11.0017, Rel. Des. Gilberto Giraldelli, Terceira Câmara Criminal, j. 10.12.2025; TJMT, ApCrim n. 1006715-97.2021.8.11.0042, Rel. Des. Pedro Sakamoto, Segunda Câmara Criminal, j. 15.10.2024.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação criminal interposto por Paulo Victor Azevedo Da Silva contra a sentença proferida pelo Juízo da 1a Vara Criminal da Comarca de Sorriso/MT, nos autos da ação penal n.o 0001718-31.2020.8.11.0040, que o condenou à pena de 02 (dois) anos e 06 (seis) meses de reclusão, em regime inicial aberto, além de 250 (duzentos e cinquenta) dias-multa, como incurso nas sanções do art. 33, §4o, da Lei Federal n.o 11.343/2006 ,ID.298670892.

Nas razões recursais, subscritas pela

Defensoria Pública, o apelante suscita, preliminarmente,
nulidade das provas periciais por quebra da cadeia de custódia
, alegando que a autoridade policial não lacrou nem identificou adequadamente o entorpecente apreendido ao remetê-lo à POLITEC, o que comprometeria a rastreabilidade e a fidedignidade da prova material. Requer, em consequência, a absolvição por ausência de materialidade delitiva, com fulcro no art. 386, inciso II, do CPP.

No mérito, postula a
absolvição do delito de tráfico de drogas
, sustentando insuficiência probatória quanto à destinação mercantil da substância apreendida, uma vez que o apelante admitiu ser usuário de entorpecentes e que a droga se destinava ao consumo pessoal. Subsidiariamente, pleiteia a
desclassificação da conduta para o art. 28 da Lei n.o 11.343/2006
(porte de drogas para uso pessoal), argumentando que a quantidade apreendida e as circunstâncias do flagrante não evidenciam a traficância.

Quanto à dosimetria da pena, requer a
aplicação da causa de diminuição prevista no art. 33, §4o, da Lei de Drogas na fração máxima de 2/3 (dois terços)
, ao argumento de que o magistrado sentenciante não fundamentou adequadamente a escolha da fração intermediária de 1/2 (um meio). Por fim, postula a
concessão do benefício da gratuidade de justiça
e o
direito de recorrer em liberdade
, além de prequestionar toda a matéria impugnada para fins de eventual interposição de recursos às Cortes Superiores, ID. 298670902 - Pág. 14.

Apresentadas as contrarrazões recursais, o Ministério Público manifestou-se pelo desprovimento integral do apelo defensivo, conforme se extrai do documento de ID 298670905 - Pág. 25

Após a remessa dos autos a este egrégio Tribunal de Justiça, a então Relatora determinou o sobrestamento do feito, bem como a intimação do Ministério Público com atuação em primeiro grau, para que se manifestasse acerca da eventual viabilidade de oferecimento de Acordo de Não Persecução Penal (ANPP),ID 307197860.

Em atendimento à determinação, o Promotor de Justiça, por meio da manifestação acostada sob o ID 337806869, informou não ter sido ofertado o ANPP, ao fundamento de “inadequação da medida às peculiaridades do caso e à gravidade concreta da infração penal praticada (CPP, art. 28-A, caput)”.

Instada a se manifestar, a Procuradoria-Geral de Justiça, por meio de parecer subscrito pelo Procurador de Justiça
José de Medeiros
, opinou pelo
conhecimento parcial do recurso
e, nesta extensão, pela
rejeição da preliminar
e, no mérito, pelo
provimento parcial do apelo
, tão somente para aplicar a causa de diminuição do tráfico privilegiado na fração máxima de 2/3 (dois terços), ante a ausência de fundamentação idônea para a escolha da fração intermediária, conforme ementa a seguir transcrita:

“Sumário: Apelação Criminal – Condenação pela prática do crime de tráfico ilícito de entorpecentes – Irresignação defensiva – Preliminar: Nulidade das provas – Quebra da cadeia de custódia – Falta de preservação da materialidade – Não ocorrência – Ausência de indícios de adulteração ou manipulação das provas – Laudo pericial que traz dados da apreensão e fotografias das drogas apreendidas – Inexistência de prejuízo – Mérito: Almeja a absolvição por ausência de provas para embasar a condenação – Descabimento – Autoria e materialidade devidamente provadas nos autos – Réu que ‘trazia consigo’ e ‘transportava’ entorpecentes destinados à mercancia – Alternativamente, pretende a desclassificação para uso de entorpecentes – Inviabilidade – A confirmação do cometimento do delito descrito no art. 33, da Lei de Drogas impede a desclassificação pretendida – Postula a aplicação da fração máxima de 2/3 pelo tráfico privilegiado – Procedência – Ausência de fundamentação idônea para justificar a fração intermediária escolhida – Pena que merece ser readequada – Requer a isenção de custas processuais – Não conhecimento – Isenção já concedida na sentença – falta de interesse recursal – Pelo conhecimento parcial do recurso e, nesta extensão, pela rejeição da preliminar e, no mérito, pelo provimento parcial do recurso.” ID. 345150887 - Pág. 1.

É o relatório.

À douta revisão.

V O T O R E L A T O R

Preenchidos os pressupostos objetivos e subjetivos de admissibilidade,
conheço em parte
do recurso de apelação interposto.

I - PRELIMINAR: NULIDADE DAS PROVAS POR SUPOSTA QUEBRA DA CADEIA DE CUSTÓDIA.

A defesa técnica argui, em sede preliminar, a nulidade da prova material, ao fundamento de suposta quebra da cadeia de custódia, sustentando que a autoridade policial não teria providenciado o adequado lacre nem a correta identificação do entorpecente apreendido por ocasião de seu encaminhamento à POLITEC.

Aduz, nessa perspectiva, que a alegada irregularidade comprometeria a rastreabilidade, a integridade e a confiabilidade do vestígio apreendido, maculando a higidez da prova pericial produzida e ensejando, por conseguinte, a nulidade dos laudos acostados aos autos, com a consequente absolvição do réu, ante a presumida ausência de comprovação da materialidade delitiva.

A insurgência, todavia, não merece acolhimento.

A cadeia de custódia, atualmente disciplinada nos arts. 158-A a 158-F do Código de Processo Penal, introduzidos pela Lei n.o 13.964/2019, consubstancia-se no conjunto de procedimentos voltados à preservação e documentação da história cronológica do vestígio, com o escopo de assegurar sua rastreabilidade desde o reconhecimento, coleta e acondicionamento, até o processamento, armazenamento e eventual descarte.

Ocorre que, no caso vertente,
os fatos delituosos remontam ao dia 26 de novembro de 2019, portanto em momento anterior à entrada em vigor da Lei n.o 13.964/2019, ocorrida em 24 de dezembro de 2019,
diploma legal que passou a prever, de forma expressa e sistematizada, a disciplina normativa da cadeia de custódia no ordenamento jurídico pátrio. Incide, assim, à espécie, o princípio do
tempus regit actum
, positivado no art. 2o do Código de Processo Penal, segundo o qual os atos processuais submetem-se à legislação vigente ao tempo de sua prática.

Nessa lógica, consoante registrou o juízo
a quo,
mostra-se juridicamente inviável exigir da autoridade policial a observância de formalidades procedimentais que sequer encontravam previsão legal à época da apreensão do material e de seu encaminhamento para exame pericial.

A propósito, em orientação plenamente aplicável à hipótese, o Superior Tribunal de Justiça assentou que
“não é possível se falar em quebra da cadeia de custódia, por inobservância de dispositivos legais que não existiam à época”,
conforme decidido no julgamento do
RHC n.o 141.981/RR
, Rel. Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, DJe 29/3/2021.

Ainda que assim não fosse, o reconhecimento da imprestabilidade da prova em razão de conjeturada ruptura da cadeia de custódia não decorre da mera invocação abstrata de irregularidade formal.

Para tanto, impõe-se à parte que suscita a nulidade o ônus de demonstrar, de forma concreta, não apenas a ocorrência de efetiva inobservância dos procedimentos de preservação e documentação do vestígio, mas, sobretudo,
que tal vício comprometeu a higidez do elemento probatório
, mediante adulteração, contaminação, substituição ou qualquer interferência apta a macular o resultado da perícia e a gerar prejuízo processual relevante.

Nessa linha, firmou-se o entendimento de que
“não se verifica a alegada ‘quebra da cadeia de custódia’, pois nenhum elemento veio aos autos a demonstrar que houve adulteração da prova, alteração na ordem cronológica dos diálogos ou mesmo interferência de quem quer que seja, a ponto de invalidar a prova”
(STJ,
HC n. 574.131/RS
, Rel. Ministro Nefi Cordeiro, Sexta Turma, julgado em 25/8/2020, DJe 4/9/2020).

Na hipótese dos autos, o confronto entre a tese defensiva e o acervo documental coligido aos autos não evidencia qualquer vício apto a comprometer a integridade do vestígio apreendido, a confiabilidade da prova pericial ou a própria comprovação da materialidade delitiva, porquanto inexiste elemento concreto indicativo de adulteração, manipulação indevida ou perda de rastreabilidade do material examinado.

O
Termo de Exibição e Apreensão
(ID 298670431 - Pág. 6) descreve, de forma minuciosa, os objetos arrecadados. Por sua vez, os
Autos de Constatação Preliminar de Substância Entorpecente n.o 113/2019 e n.o 114/2019
(ID 298670431 - Pág. 22 e 24) consignam expressamente que o material submetido à análise foi “apreendido no Auto de Prisão em Flagrante Delito do acusado PAULO VICTOR AZEVEDO DA SILVA na data 27 de novembro de 2019”.

De igual modo, o
Laudo Pericial n.o 520.2.04.2019.015507-01
(ID 298670431 - Pág. 44 e 45) apresenta fotografias das substâncias entorpecentes e dos demais objetos apreendidos, além de registrar que as amostras foram acondicionadas em
microtubos eppendorf
e remetidas ao Laboratório Forense
em envelope de segurança lacrado sob o n.o 03042374, tendo o remanescente do material sido restituído à autoridade requisitante em envelope de segurança lacrado sob o n.o 04002175.

Esse conjunto documental salienta a preservação da identidade do vestígio e a correspondência entre o material apreendido e aquele submetido à análise pericial, inexistindo elemento concreto que indique adulteração, troca, contaminação ou qualquer vício apto a comprometer a credibilidade da prova técnica.

À propósito, o sistema das nulidades processuais penais é regido pelo princípio do prejuízo, positivado no art. 563 do Código de Processo Penal, segundo o qual nenhum ato será declarado nulo sem demonstração de efetivo gravame à parte. Na espécie, a defesa limitou-se a postular alegações abstratas, sem apontar, de forma objetiva, qualquer prejuízo concreto decorrente da suposta irregularidade.

Desse modo, ausente demonstração de comprometimento da integridade da prova ou de prejuízo efetivo à defesa, não há fundamento para o reconhecimento da nulidade pretendida.

Diante do exposto, rejeito a preliminar de nulidade das provas por suposta quebra da cadeia de custódia.

II. MÉRITO

II. Da absolvição ou desclassificação para o art. 28 da Lei de Drogas.

Consta da denúncia que, no dia 26 de novembro de 2019, por volta das 19h35min, na Avenida Tancredo Neves, nas proximidades do estabelecimento comercial “América Embalagens”, na região central de Sorriso/MT, o apelante Paulo Victor Azevedo da Silva foi surpreendido trazendo consigo e transportando substâncias entorpecentes, sem autorização e em desacordo com determinação legal e regulamentar, consistentes em 08 (oito) porções de maconha e 09 (nove) porções de cocaína, destinadas, em tese, à mercancia ilícita.

Como apurado, a abordagem ocorreu após policiais da Força Tática, em patrulhamento ostensivo, visualizarem um casal em veículo automotor em atitude suspeita, em especial ante o forte odor semelhante ao de maconha, circunstância que motivou a intervenção policial.

Narra a peça acusatória que, realizada a busca pessoal, os agentes localizaram em poder do apelante, condutor do veículo, as referidas porções de entorpecentes, as quais estavam acondicionadas no bolso de suas vestes e em sua carteira, além da quantia de R$ 251,00 (duzentos e cinquenta e um reais) em espécie. Ainda congruente a denúncia, ao ser indagado acerca da origem e destinação do material apreendido, o réu teria informado aos policiais que mantinha em sua residência outras substâncias entorpecentes armazenadas no guarda-roupas.

Em continuidade às diligências, os policiais deslocaram-se até a residência do denunciado, situada na Rua Turmalinas, n.o 1.023, Setor Industrial, em Sorriso/MT, onde, acordante a narrativa acusatória, localizaram mais 03 (três) porções de cocaína e 01 (uma) porção de maconha, igualmente mantidas em depósito para fins de tráfico, além de R$ 281,00 (duzentos e oitenta e um reais) em espécie e materiais comumente utilizados para o acondicionamento e fracionamento de drogas, principalmente embalagens do tipo ziplock, tendo todo o material sido devidamente apreendido.

“Consta dos inclusos autos de inquérito policial que, no dia 26 de novembro de 2019, por volta das 19h35m, na via pública, notadamente na Avenida Tancredo Neves (nas proximidades do estabelecimento comercial “América Embalagens”), região central da cidade de Sorriso/MT, PAULO VICTOR AZEVEDO DA SILVA trazia consigo e transportava, com a finalidade de fornecer de qualquer modo ao consumo de terceiros, substância entorpecente (oito porções de maconha e nove porções de cocaína), sem autorização e em desacordo com determinação legal e regulamentar (vide termo de exibição e apreensão, auto de constatação preliminar de substância entorpecente, laudo preliminar de drogas e laudo pericial que segue em anexo). Fazem esclarecer as investigações policiais que, no dia dos fatos, agentes da Força Tática da Polícia Militar realizavam patrulhamento tático pela via pública (Perimetral Sudoeste no cruzamento com a Avenida Tancredo Neves), quando, então, avistaram um casal trafegando em um veículo automotor (de cor prata) em atitude e movimentação suspeita (exalavam forte odor semelhante a maconha), razão pela qual saíram em sua perseguição. Consta que os agentes da lei conseguiram abordar o casal já nas proximidades do estabelecimento comercial “América Embalagens”. No curso da abordagem pessoal para fins de verificação, os policiais militares encontraram, em poder de PAULO VICTOR AZEVEDO DA SILVA (condutor do veículo), 08 (oito) porções de maconha e 09 (nove) porções de cocaína, cujo entorpecente encontrava-se acondicionado no bolso de suas vestes e em sua carteira, além da quantia de R$ 251,00 (duzentos e cinquenta e um reais) em espécie. Uma vez questionado a respeito, o denunciado informou aos milicianos no sentido de que guardava ainda mais entorpecente em sua residência (guarda-roupas).

No desdobramento da operação policial, os agentes da lei deslocaram-se até a residência de PAULO VICTOR AZEVEDO DA SILVA, sediada na Rua Turmalinas, n° 1.023, Setor Industrial, na cidade de Sorriso/MT, em cuja oportunidade constataram que o denunciado guardava e tinha em depósito, com a finalidade de fornecer de qualquer modo ao consumo de terceiros, substância entorpecente (três porções de cocaína e uma porção de maconha), sem autorização e em desacordo com determinação legal e regulamentar (vide termo de exibição e apreensão, auto de constatação preliminar de substância entorpecente, laudo preliminar de drogas e laudo pericial que segue em anexo). Consta que os agentes da lei ainda encontraram, no interior da moradia de PAULO VICTOR AZEVEDO DA SILVA, R$ 281 (duzentos e oitenta e um reais) em espécie e apetrechos para embalagem de droga (ziplock), tendo sido tudo apreendido.” ID 298670434

No mérito, a defesa técnica pugna pela absolvição do apelante quanto ao delito de tráfico de drogas, ao argumento de insuficiência probatória no tocante à destinação mercantil das substâncias apreendidas, postulando, subsidiariamente, a desclassificação da conduta para o tipo previsto no art. 28 da Lei n.o 11.343/2006. A pretensão, porém, não merece acolhimento.

A materialidade delitiva encontra-se satisfatoriamente demonstrada pelo Auto de Prisão em Flagrante Delito (ID 298670431 - Pág. 1), pelo Termo de Exibição e Apreensão (ID 298670431 - Pág. 6), pelo Boletim de Ocorrência n.o 2019.354210 (ID 298670431 - Pág. 26), pelo Laudo Pericial Preliminar n.o 520.2.04.2019.015507-01 (ID 298670431 - Pág. 43) e pelo laudo pericial oficial n.o 3.14.2020.63284-01 (ID 298670887), os quais atestam a apreensão de
09 (nove) porções de maconha e 12 (doze) porções de cocaína, totalizando 87,94g de maconha e 40,36g de cocaína.

A autoria, igualmente, emerge de forma segura do conjunto probatório coligido aos autos, especialmente da prova oral judicializada, cujos relatos se mostram coerentes, harmônicos e convergentes quanto à dinâmica da abordagem, à localização das substâncias entorpecentes e aos elementos indicativos da finalidade mercantil da droga.

Em juízo, o policial militar Igor Farias Santana discorreu que se encontrava em patrulhamento quando visualizou o veículo conduzido pelo apelante, do qual exalava forte odor de maconha. Segundo afirmou, durante a revista pessoal foram encontradas porções de maconha e de cocaína, ou pasta base, em poder do acusado.

Acrescentou que, ao ser questionado, o próprio apelante informou que havia mais entorpecentes em sua residência. Em razão disso, a equipe deslocou-se até o imóvel, onde, após ingresso franqueado pelo padrasto do réu, foram localizadas mais porções de drogas, dinheiro e materiais destinados ao acondicionamento de entorpecentes. Ressaltou, ainda, que o odor da substância era intenso tanto no interior do veículo quanto em relação ao casal abordado, circunstância que motivou a intervenção policial.

Por sua vez, o policial militar Fábio Ferreira De Lima declarou que a abordagem inicial ocorreu na rodovia, em razão do forte cheiro de maconha proveniente do automóvel conduzido pelo réu. Narrou que, no momento da abordagem, o acusado transportava sua namorada para a escola e trazia consigo certa quantia em dinheiro, além de diversas porções de droga, estimadas entre oito e nove trouxinhas.

Asseverou que, ainda no local da abordagem, o réu confessou que o entorpecente se destinava à venda. Informou, ademais, que o apelante revelou manter mais drogas em sua residência, razão pela qual a guarnição se dirigiu ao imóvel, onde o pai do acusado autorizou a entrada dos policiais. Durante a busca, realizada no quarto utilizado pelo réu e sua companheira, foram encontrados mais entorpecentes, numerário e utensílio do tipo prato, utilizado, segundo a testemunha, no preparo e fracionamento da droga.

Na mesma linha, o policial militar Murilo Marques Neres declarou que a abordagem teve início após a guarnição cruzar com o veículo do apelante na rodovia e perceber forte odor de maconha. A interceptação ocorreu na Avenida Tancredo Neves, ocasião em que o próprio policial realizou a revista pessoal no acusado e localizou cerca de nove a dez porções de maconha em seu bolso.

Relatou, também que o réu admitiu, ainda no local, que pretendia comercializar a droga na escola para a qual levava a jovem que o acompanhava. Informou, outrossim, que o apelante confessou possuir mais entorpecentes em sua residência, situada na zona leste, motivo pelo qual a equipe se dirigiu ao imóvel, onde o padrasto do acusado franqueou a entrada da guarnição. No interior da casa, os policiais apreenderam mais drogas, dinheiro e objetos utilizados no preparo e embalo de entorpecentes, inclusive embalagens do tipo “zip-lock” e faca com resquícios de substância ilícita. Ao final de sua oitiva, reiterou ter sido o responsável direto pela localização da droga na bermuda do réu e reafirmou que o próprio acusado assumiu a destinação comercial do entorpecente.

De seu turno, o policial militar Rafael Diniz Soares expôs que a ocorrência se deu no ano de 2019, ocasião em que a equipe, em deslocamento por motopatrulhamento, percebeu forte cheiro de maconha vindo do veículo conduzido pelo réu. A abordagem foi realizada na Avenida Tancredo Neves, momento em que o acusado conduzia a namorada para a escola.

Narrou que, durante a revista, foram encontrados papelotes de maconha e dinheiro trocado, em montante aproximado de R$ 250,00, tendo o próprio apelante admitido que estava fumando e que venderia o restante da droga. Acrescentou que, ao ser questionado sobre a origem do entorpecente, o réu preferiu não informar, mas confessou possuir mais drogas em casa.

Diante disso, os policiais solicitaram apoio e se deslocaram até a residência do acusado, onde o pai deste autorizou a entrada da guarnição para realização de buscas em seu quarto. No local, segundo afirmou, foram localizados mais dinheiro, porções de cocaína e apetrechos típicos do preparo e embalo de drogas para comercialização, como prato, faca com resquícios de mistura e recipiente contendo sacolas plásticas recortadas e queimadas nas extremidades.

Os depoimentos dos referidos agentes públicos, prestados sob o compromisso legal de dizer a verdade, apresentam elevado grau de coerência interna e convergência recíproca, sem que haja nos autos qualquer elemento concreto apto a evidenciar parcialidade, animosidade ou propósito de incriminação indevida. Ao revés, os relatos são compatíveis entre si e guardam correspondência com a prova documental e pericial produzida, circunstância que lhes confere inegável valor probante.

Em contrapartida, a versão apresentada pelo apelante em seu interrogatório judicial mostra-se isolada e carente de respaldo no acervo probatório. Sustentou o réu que as drogas apreendidas se destinavam exclusivamente ao seu consumo pessoal, afirmando ser usuário frequente à época dos fatos.

Alegou que levava consigo apenas uma porção inteira de maconha, com peso entre 10 e 15 gramas, negando que estivesse fumando no momento da abordagem ou que transportasse cocaína no veículo. Acrescentou, ainda, que a droga descrita na denúncia teria sido artificialmente fracionada pelos próprios policiais, com o intuito de simular a prática de tráfico.

No tocante à diligência realizada em sua residência, o apelante contestou a versão dos agentes estatais, sustentando que o ingresso no imóvel não teria sido autorizado, mas imposto mediante grave intimidação a seu padrasto.

Afirmou, também, que no quarto foram localizadas apenas uma porção de maconha e uma de cocaína, negando a existência de instrumentos destinados ao preparo ou acondicionamento de drogas, e procurou justificar a origem lícita do dinheiro apreendido, justificando que o montante pertenceria à sua companheira.

Referida narrativa defensiva, no entanto, não resiste ao confronto com os demais elementos de convicção constantes dos autos. Além de contrariada pelos depoimentos firmes e convergentes dos quatro policiais militares, revela-se incompatível com as próprias declarações anteriormente prestadas pelo acusado na fase inquisitorial.

Realmente, perante a autoridade policial, o réu admitira que conduzia o veículo sob efeito de maconha e declarara portar cinco porções fracionadas da substância, recém-adquiridas de terceiro desconhecido. Já em juízo, alterou substancialmente sua versão, passando a afirmar que transportava apenas uma porção única e íntegra, negando, inclusive, o consumo contemporâneo à abordagem. Tal oscilação narrativa compromete sensivelmente a credibilidade de sua tese exculpatória.

De outra parte, as circunstâncias objetivas do flagrante denotam, de forma inequívoca, a destinação mercantil da droga: (i) fracionamento da droga em múltiplas porções individuais (08 de maconha e 09 de cocaína), prontas para comercialização; (ii) apreensão de apetrechos para embalagem de drogas (ziplock, prato, faca com resquícios (iii) apreensão de quantia em dinheiro trocado (R$ 251,00 na via pública e R$ 281,00 na residência, totalizando R$ 532,00); e (iv) diversidade de drogas (maconha e cocaína), constituem vetores probatórios idôneos à caracterização do tráfico ilícito de drogas, afastando a tese de porte para consumo próprio.

Soma-se a isso o fato de que, segundo os agentes públicos, o próprio acusado admitiu, no momento da abordagem, que pretendia comercializar a droga, além de indicar a existência de mais entorpecentes em sua residência, circunstância posteriormente confirmada pelas diligências policiais.

A alegação de que os policiais teriam fracionado a droga para forjar a traficância não passa de mera conjectura defensiva, destituída de qualquer suporte empírico. Da mesma forma, não há prova minimamente idônea de que o ingresso na residência tenha ocorrido de forma coercitiva ou arbitrária, prevalecendo, diante do conjunto probatório produzido, a versão uniforme dos policiais no sentido de que o acesso ao imóvel foi autorizado por familiar do apelante.

Cumpre registrar, para mais, que o crime previsto no art. 33, caput, da Lei n.o 11.343/2006 é de ação múltipla ou conteúdo variado, consumando-se com a prática de qualquer dos verbos nucleares descritos no tipo penal.

Assim, uma vez demonstrado que o apelante trazia consigo, transportava e guardava substâncias entorpecentes sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar, revela-se prescindível a prova de efetiva comercialização, bastando a comprovação de circunstâncias concretas aptas a demonstrar a finalidade ilícita do agir.

Da mesma forma, a eventual condição de usuário não afasta, por si só, a configuração do tráfico, pois nada impede que o agente, embora consumidor, também exerça atividade de mercancia ilícita para sustentar o próprio vício ou obter vantagem econômica.

Nessa mesma direção, inviável se mostra a desclassificação da conduta para o art. 28 da Lei de Drogas, devido aos critérios previstos no § 2o do referido dispositivo — principalmente a natureza e quantidade das substâncias, o local da ação, as circunstâncias da apreensão e os elementos apreendidos em poder do agente — conduzem, no caso concreto, à subsunção da conduta ao art. 33, caput, da Lei n.o 11.343/2006.

Face esse contexto, estando suficientemente comprovadas a materialidade e a autoria delitivas, bem como a destinação mercantil das drogas apreendidas, impõe-se a manutenção da condenação do apelante pela prática do delito previsto no art. 33, caput, da Lei n.o 11.343/2006, afastando-se, por conseguinte, tanto o pleito absolutório quanto o pedido subsidiário de desclassificação para o crime de porte de drogas para consumo pessoal.

III. 1. Da dosimetria da pena: aplicação da causa de diminuição na fração máxima de 2/3

A defesa técnica requer a incidência da causa especial de diminuição prevista no art. 33, § 4o, da Lei n.o 11.343/2006 na fração máxima de 2/3 (dois terços), ao argumento de que a decisão sentenciante, conquanto tenha reconhecido o preenchimento dos requisitos legais do chamado tráfico privilegiado, não apresentou fundamentação idônea para justificar a adoção da fração intermediária de 1/2 (um meio).

A insurgência merece acolhimento.

Verifica-se que, na terceira fase da dosimetria, a Magistrada de primeiro grau reconheceu expressamente serem favoráveis ao réu os pressupostos exigidos pelo art. 33, § 4o, da Lei de Drogas — primariedade, ausência de maus antecedentes, inexistência de elementos probatórios aptos a demonstrar dedicação a atividades criminosas ou integração em organização criminosa — e, ainda assim, procedeu à redução da pena no patamar de 1/2 (um meio), nos seguintes termos:

"Na terceira fase, deve-se aplicar a causa de diminuição de pena prevista no §4o, artigo 33, da Lei 11.343/2006, tendo em vista que o réu é primário, não possui maus antecedentes e não há provas cabais que levem a concluir que ele se dedique às atividades criminosas nem integre organização criminosa. Assim, minoro a pena em 1⁄2 e fixo a pena definitiva em 02 anos e 06 meses de reclusão." (ID 298670892 - Pág. 11)

Ocorre que a escolha da fração de redução não pode prescindir de motivação concreta e individualizada.

No caso, a sentença limitou-se a reconhecer o preenchimento dos requisitos legais e, na sequência, a aplicar a causa de diminuição em fração inferior ao patamar máximo, sem explicitar qualquer circunstância judicial, elemento fático ou dado concreto extraído dos autos apto a justificar essa opção.

Tal proceder destoa da exigência constitucional de fundamentação das decisões judiciais e afronta os princípios da individualização da pena, previsto no art. 5o, XLVI, da Constituição Federal, e da motivação das decisões judiciais, insculpido no art. 93, IX, da Carta Magna.

A jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça e deste egrégio Tribunal de Justiça orienta-se no sentido de que, uma vez reconhecida a incidência da minorante do tráfico privilegiado e inexistindo fundamentação idônea para a fixação de fração inferior,
a redução deve operar-se no grau máximo de 2/3 (dois terços).

Nesse sentido, colhe-se o seguinte julgado:

"A escolha da fração de diminuição da causa especial do tráfico privilegiado (art. 33, § 4.o, da Lei n.o 11.343/2006) exige fundamentação concreta, de modo que, reconhecidos os requisitos legais e ausente motivação específica para adoção de patamar inferior, impõe-se a aplicação da redução no grau máximo de 2/3, em respeito aos princípios da individualização da pena (art. 5.o, XLVI, da CF) e da motivação das decisões judiciais (art. 93, IX, da CF) e em consonância com a jurisprudência do Tribunal de Justiça local." (TJMT, N.U 0002729-72.2017.8.11.0017, Rel. Des. Gilberto Giraldelli, Terceira Câmara Criminal, DJe 10/12/2025).

Na hipótese vertente, além de a sentença reconhecer expressamente a primariedade do apelante, seus bons antecedentes e a ausência de prova de dedicação à atividade criminosa ou de integração em organização criminosa, observa-se que, na primeira fase da dosimetria, todas as circunstâncias judiciais do art. 59 do Código Penal foram valoradas de forma favorável, com fixação da pena-base no mínimo legal de 05 (cinco) anos de reclusão.

Na segunda fase, por seu turno, não houve incidência de agravantes ou atenuantes. Nesse contexto, inexistindo qualquer vetor desfavorável e ausente fundamentação concreta a justificar a adoção de fração intermediária, impõe-se a aplicação da causa de diminuição em seu patamar máximo.

Diante desse cenário, assiste razão à defesa, devendo a sentença ser reformada para que a minorante prevista no art. 33, § 4o, da Lei n.o 11.343/2006 incida na fração de 2/3 (dois terços), em observância aos princípios da motivação das decisões judiciais, da proporcionalidade e da individualização da pena.

Isto posto, acolho o pleito defensivo, para reformar a sentença e aplicar a causa especial de diminuição prevista no art. 33, § 4o, da Lei n.o 11.343/2006 na fração máxima de 2/3 (dois terços).

III.2. Redimensionamento da pena

Passo, então, ao redimensionamento da pena:

Primeira fase:
Pena-base fixada em
05 (cinco) anos de reclusão
e
500 (quinhentos) dias-multa
, ante a ausência de circunstâncias judiciais desfavoráveis.

Segunda fase:
Ausentes agravantes e atenuantes, a pena permanece inalterada em
05 (cinco) anos de reclusão
e
500 (quinhentos) dias-multa
.

Terceira fase:
Reconhecida a causa de diminuição prevista no art. 33, §4o, da Lei n.o 11.343/2006, aplico a redução na fração máxima de
2/3 (dois terços)
, resultando na pena definitiva de
01 (um) ano e 08 (oito) meses de

reclusão
e
166 (cento e sessenta e seis) dias-multa
, cada qual no valor mínimo legal.

Regime prisional:
Tratando-se de condenado primário, com bons antecedentes e pena inferior a 04 (quatro) anos, fixo o regime inicial
aberto
para o cumprimento da reprimenda, nos termos do art. 33, §2o, alínea "c", do Código Penal.

Substituição da pena privativa de liberdade:
Presentes os requisitos do art. 44 do Código Penal (pena inferior a 04 anos, crime cometido sem violência ou grave ameaça à pessoa, réu não reincidente em crime doloso e circunstâncias judiciais favoráveis),
substituo a pena privativa de liberdade por duas penas restritivas de direitos
, a serem especificadas pelo Juízo da Execução Penal, nos termos do art. 44, §2o, do Código Penal.

III.3. Do direito de recorrer em liberdade.

A defesa técnica postula o direito de recorrer em liberdade.

O apelante
já respondeu ao processo em liberdade
, conforme expressamente consignado na sentença recorrida (ID 298670892): "Da prisão preventiva: tendo em vista que o réu respondeu ao processo em liberdade, concedo-lhe o direito de apelar em liberdade".

Logo, não há interesse recursal na análise do pedido, pois o direito já foi reconhecido e exercido pelo apelante.

III.4. Do benefício da gratuidade de justiça.

A defesa técnica postula a concessão do benefício da gratuidade de justiça.

O pleito, igualmente, não deve ser conhecido, posto que o benefício
já foi concedido na sentença recorrida
(ID 298670892), nos seguintes termos:
"Custas e despesas: Condeno-o, ainda, ao pagamento das custas processuais, nos termos do art. 804 do CPP, para as quais suspendo a exigibilidade, em virtude do benefício de gratuidade de justiça que ora lhe concedo".

Por conseguinte, não há interesse recursal na análise do pedido, vez que o benefício já foi deferido pelo Juízo de primeiro grau, com a suspensão da exigibilidade das custas processuais.

Por fim, no que tange ao prequestionamento, nada há a acrescentar, na medida em que todos os pontos de inconformismo externados nos recursos foram devidamente enfrentados de maneira fundamentada. Com efeito:

“A atividade jurisdicional de exaure com a aplicação do direito aos fatos trazidos a conhecimento do Tribunal. Assim, não se exige do julgador manifestação específica sobre cada um dos dispositivos legais invocados pelo recorrente, desde que a matéria tenha sido devidamente apreciada” (TJMT, Apelação n. 1006715-97.2021.8.11.0042, Rel. Des. Pedro Sakamoto, Segunda Câmara Criminal; data do julgamento: 15 de outubro de 2024; data da publicação: 18 de outubro de 2024).

Ante o exposto, em consonância com o parecer da Procuradoria-Geral de Justiça,
conheço em parte
do recurso de apelação e, no mérito,
dou-lhe provimento parcial
para:

(i)
Rejeitar a preliminar
de nulidade das provas por quebra da cadeia de custódia;

(ii)
Manter a condenação
do apelante
PAULO VICTOR AZEVEDO DA SILVA
pela prática do delito previsto no art. 33, §4o, da Lei n.o 11.343/2006;

(iii)
Reformar a sentença
para aplicar a causa de diminuição prevista no art. 33, §4o, da Lei n.o 11.343/2006 na fração máxima de
2/3 (dois terços)
, fixando a pena definitiva em
01 (um) ano e 08 (oito) meses de reclusão
, em regime inicial
aberto
, e
166 (cento e sessenta e seis) dias-multa
, cada qual no valor mínimo legal;

(iv)
Substituir a pena privativa de liberdade por duas penas restritivas de direitos
, a serem especificadas pelo Juízo da Execução Penal.

No mais, mantenho a sentença em seus demais termos.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/05/2026